Tribunal: TJPA
Processo: 0806714-73.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806714-73.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ALENQUER

AGRAVADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. VIA INADEQUADA. EXECUÇÃO DE PERÍCIA DE CONDIÇÕES DO LOCAL DE TRABALHO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1-
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, nos autos da ação civil pública, deferiu a medida liminar requerida;

2-
A antecipação da tutela recursal enseja o preenchimento de requisitos da probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ressalvado o risco de irreversibilidade da medida, conforme disposto no artigo 300 do CPC;

3-
O adicional de insalubridade deixou de ser garantido pela Constituição Federal aos servidores públicos, a partir da edição da EC nº 19/98, que acrescentou o § 3º ao artigo 39 da CF. Tal condição, entretanto, não proíbe os entes federados de conferir esse direito aos respectivos servidores;

4-
No âmbito municipal, a Lei nº 047/1997 estabelece, em seus art. 59 a 69, estabelece o adicional de insalubridade, porém condiciona o direito à observância das situações estabelecidas em legislação específica. O Município, porém, não editou norma definindo o percentual, a base de incidência e outras matérias relativas a referido adicional. Essa omissão legislativa não pode ser sanada pelo Judiciário, a quem não compete atuar como legislador positivo;

5- Não há impedimento para que seja determinada a perícia com o fim de emissão de Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho, como um passo inicial para, se for o caso, a adoção das medidas necessárias de mudanças estruturais no ambiente de trabalho dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, fornecimento de EPI’s, ou outras medidas que se reputem necessárias, que não o pagamento de insalubridade, por carência de comando legal;

6-
Adequação da multa, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade;

7-
Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 32ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 18/09/2023 a 25/09/2023, à unanimidade, em conhecer do agravo de instrumento e dar parcial provimento para revogar a decisão agravada na parte que determina o pagamento de adicional de insalubridade em acordo com os percentuais estabelecidos pelo laudo técnico; bem como adequar a multa arbitrada. Tudo conforme fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0806714-73.2023.8.14.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ALENQUER

AGRAVAD
O
: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALENQUER

contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da respectiva comarca que, nos autos da ação civil pública (processo nº 0800018-46.2022.8.14.0003), deferiu a medida liminar requerida pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ
(Id. 88498005).

Nas razões recursais, o agravante alega que é vedada a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública nos casos que venham abalar diretamente a folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores públicos, notadamente, nos casos em que há esse esgotamento, ainda que parcial, do objeto da ação, consoante o disposto no art. 1°, §3°, da Lei Federal n° 8.437/92 c/c art. 1°, caput, art. 2º-B, ambos da Lei Federal n° 9.494/97, art. 7°, §2°, da Lei Federal n° 12.016/09 e art. 1.059, do CPC.

Sustenta que há perigo de dano com a manutenção da decisão que sobrepõe o interesse particular ao interesse público, bem como diante do fato de causa onerosidade extra, sendo limitados os recursos do município.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e que, ao final, seja dado provimento ao recurso para revogar a decisão agravada.

Junta documentos (Id. 13853708/13853707).

Deferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 14001975).

Certificado o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões (Id. 14790274).

O Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento.

Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão que concede o pedido liminar, em ação civil pública, ajuizada pelo SINTEP que visa à avaliação das condições de salubridade do ambiente de trabalho dos servidores que atuam na Secretaria Municipal de Educação de Alenquer, com pedido de tutela de urgência assim elencado:

“A concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, determinando a municipalidade que realize imediatamente ou dentro de tempo razoável, a prática dos atos administrativo necessários:

a contratação de profissional qualificado ou o estabelecimento de parceria com órgão público que tenha esta atribuição e realize a avalição das condições de insalubridade do ambiente de trabalho dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, representados nesta ação; e

uma vez realizada a referida avaliação, adote todas as medidas lá indicada, seja de mudanças estruturais no ambiente de trabalho, o fornecimento de EPI’S ou o pagamento de adicional de insalubridade; e

enquanto aguarda a expedição do laudo de avaliação das condições de insalubridade do ambiente de trabalho dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, e representados nesta ação, o qual indicará quais as medidas necessárias a diminuição da exposição a agentes físicos e/ou químicos, o pagamento de adicional de insalubridade, em percentual de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento base, conforme estabelecido pelo Tribunal Superior do Trabalho ao julgar o Recurso de Revista 12181-13.2015.5.15.0051
.”

A medida liminar foi deferida como tutela de evidência, positivada no art. 311, do CPC, e se deu com supedâneo nos arts. 66 a 69 da Lei Municipal nº 047/1997 que versam sobre os adicionais de insalubridade e periculosidade.

Destaco trecho da decisão agravada:

“
É o breve relato. DECIDO.

A administração pública está vinculada ao princípio da legalidade (art. 37 da Constituição Federal), devendo atentar ao disposto na legislação vigente quando da concessão de vantagens aos servidores.

O Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Alenquer, instituído pela Lei nº 047/197, dispõe acerca da matéria.

Eis a redação dos referidos artigos da legislação municipal invocada:

Art. 66 – Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo Parágrafo único: o direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão.

Artigo 67 – Haverá permanente controle da atividade de servidores em operação ou locais considerados penosos, insalubres ou perigosos. Parágrafo único: A servidora gestante ou lactante será afastada, enquanto durar a gestação ou a lactação, das operações e locais previstos neste artigo, exercendo suas atividades em local salubre ou perigoso.

Artigo 68 – Na concessão dos adicionais de atividades penosas de insalubridade e de periculosidade serão observadas as situações estabelecidas em legislação específica.

Artigo 69 – O adicional de atividade penosa será devido aos servidores em exercício em localidades cujas condições de vida o justifiquem, nos termos, condições e limites fixados pelo órgão técnico competente.

Nota-se que o texto da lei dispõe expressamente sobre a matéria debatida.

Verifico presentes os requisitos de concessão de tutela de evidência.

É sabido que a tutela de evidência, como espécie de tutela provisória, recebeu capítulo próprio no CPC:

Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.

Como visto, o caput do artigo 311 consagra, expressamente, o entendimento de que a tutela de evidência independe de demonstração de perigo da demora da prestação da tutela jurisdicional. É o caso dos autos. A legislação municipal que trata do assunto dista de 1997 e, até a presente data, não há qualquer indicação por parte do Município requerido de que a matéria será regulamentada. Dessa forma, de rigor o deferimento da medida antecipatória.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DEFIRO parcialmente a tutela de evidência
para:

1.
Obrigar o Município de Alenquer a contratar profissional qualificado ou o estabelecimento de parceria com órgão público que tenha esta atribuição e realize a avalição das condições de insalubridade do ambiente de trabalho dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, representados nesta ação, devendo apresentar laudo técnico; e, uma vez realizada a referida avaliação, adote todas as medidas indicadas no laudo técnico, seja de mudanças estruturais no ambiente de trabalho, o fornecimento de EPI’S ou o pagamento de adicional de insalubridade em acordo com os percentuais estabelecidos pelo laudo técnico
;

2. Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias para que o Município de Alenquer adote as medidas necessária ao cumprimento do item anterior, sob pena de, não o fazendo, serlhe aplicada multa no valor de R$100.000,00 (cem mil reais);

3.
INDEFERIR o pedido de pagamento de adicional de insalubridade, em percentual de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento base, enquanto se aguarda a confecção do laudo de técnico por expressa vedação legal para o seu deferimento, nos termos do art. 1.059 do CPC, 7º, § § 2º, 5º da Lei nº 12.016/2009 e na Lei 9.494/1997
.” (grifei)

O comando decisivo agravado determina a contratação de profissional qualificado ou o estabelecimento de parceria com órgão público para elaboração de laudo técnico que indique medidas a serem adotadas pelo Município, a partir de avalição das condições de insalubridade do ambiente de trabalho dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, seja de mudanças estruturais no ambiente de trabalho, o fornecimento de EPI’S ou o pagamento de adicional de insalubridade em percentuais estabelecidos pelo laudo técnico.

Quanto ao adicional de insalubridade, cabe ressaltar que deixou de ser garantido pela Constituição Federal aos servidores públicos, a partir da edição da EC nº 19/98, que acrescentou o § 3º ao artigo 39 da CF. Tal condição, entretanto, não proíbe os entes federados de conferir esse direito aos respectivos servidores.

No caso, sobre o adicional de insalubridade, a Lei Municipal 047/1997 estabelece:

"Art. 59-
Além dos vencimentos e das vantagens previstas nesta Lei, serão deferidos aos servidores as seguintes gratificações e adicionais:

...

IV-
adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas;

...

Art. 66
– Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.

Parágrafo único: o direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão.

Art. 67
– Haverá permanente controle da atividade de servidores em operação ou locais considerados penosos, insalubres ou perigosos.

Parágrafo único: A servidora gestante ou lactante será afastada, enquanto durar a gestação ou a lactação, das operações e locais previstos neste artigo, exercendo suas atividades em local salubre ou perigoso.

Art. 68
– Na concessão dos adicionais de atividades penosas de insalubridade e de periculosidade serão observadas as situações estabelecidas em legislação específica.
Art. 69
– O adicional de atividade penosa será devido aos servidores em exercício em localidades cujas condições de vida o justifiquem, nos termos, condições e limites fixados pelo órgão técnico competente."

De acordo com o artigo 68 do referido diploma, para concessão do adicional de insalubridade, devem ser observadas as situações estabelecidas em legislação específica. No âmbito do Município de Alenquer, porém, não foi editada norma específica definindo o percentual, a base de incidência e outras matérias relativas a referido adicional. Essa omissão legislativa não pode ser sanada pelo Judiciário, a quem não compete atuar como legislador positivo.

Nesse sentido caminha a jurisprudência:

"APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE PIRAPETINGA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - LEGISLAÇÃO LOCAL - AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. - Com o advento da EC nº 19/98, o adicional de insalubridade foi suprimido dos direitos sociais estendidos aos servidores públicos, pela nova redação dada ao § 3º, do artigo 39, da CF, devendo ser analisada a legislação local quanto ao direito assegurado aos servidores - O Município de Pirapetinga, somente regulamentou o adicional de insalubridade e periculosidade previsto no art. 75 do Estatuto dos Servidores, quando da edição da Lei Municipal nº 1.779/2019 em 22 de março de 2019 - A ausência de regulamentação do adicional de insalubridade em legislação específica constitui óbice à concessão do benefício.

(TJ-MG - AC: 10000211389614001 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 18/11/2021, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 2.378/92. ENFERMEIRA. AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA. PROCEDÊNCIA. REFORMA. Servidora pública municipal ocupante do cargo de enfermeira que pleiteia o recebimento do adicional de insalubridade, na forma do art. 43, II da lei municipal nº 2.378/92. Norma de eficácia limitada. Matéria que não foi regulamentada, não sendo admissível que o Poder Judiciário atue como legislador positivo, sob pena de afronta ao princípio de separação dos poderes. Reforma da sentença para julgar improcedente a demanda. RECURSO PROVIDO
.

(TJ-RJ - APL: 01353375620118190038, Relator: Des(a). DENISE NICOLL SIMÕES, Data de Julgamento: 03/05/2022, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO DE BREVES. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Cinge-se a controvérsia recursal se é devido ou não o pagamento do adicional de insalubridade em favor dos autores, ora apelados. 2. Verifica-se que o Regime Jurídico Único dos servidores Públicos do Município de Breves, reconhece, de forma genérica, o direito à percepção do adicional de insalubridade, isto é, não faz nenhuma menção acerca das peculiaridades necessárias para o recebimento do adicional dos servidores de Breves, tais como: graus e percentuais de insalubridade. 3. Diante da previsão genérica da legislação municipal sobre o referido adicional e tratando-se de norma de eficácia limitada, mostra-se imprescindível a existência de lei própria que regulamente a matéria para sua concessão, com a definição dos graus de insalubridade, assim como do percentual do adicional para cada patamar, o que não existe no caso concreto. 4. Recurso de Apelação conhecido e provido.

(TJ-PA 00009976420158140010, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 26/04/2021, 1Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 14/05/2021)"

É certo que a mora legislativa merece olhar do Judiciário quando provocado pela via adequada.

Destaco julgados exemplificativos:

"APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.

MANDADO DE INJUNÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE. PREVISÃO NO REGIME JURÍDICO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS. AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA DO MENCIONADO DIREITO. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. PRECEDENTES. ADOÇÃO DE FORMA ANÁLOGA DE LEGISLAÇÃO QUE REGULAMENTAM A MATÉRIA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA 00138111620188140039, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 05/09/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 15/09/2022)

MANDADO DE INJUNÇÃO – Adicional de insalubridade – Agente comunitário de saúde – Município de Oscar Bressane – Direito ao recebimento de adicional de insalubridade – Art. 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal – Art. 123, § 3º, da Constituição do Estado de São Paulo – Art. 77, § 2º, da Lei Orgânica do Município – Art. 127, inciso VII, alínea f e parágrafo único da Lei Municipal nº 843/06 – Ausência de norma regulamentadora – Mora legislativa configurada – Compete ao Judiciário, nestes casos, suprir a omissão do órgão competente para elaborar a norma regulamentadora, com a finalidade de viabilizar o exercício do direito fundamental assegurado ao particular – Direito ao recebimento de adicional de insalubridade – Cabimento – Efeitos concretistas da concessão da ordem de injunção, conforme determina a Lei nº 13.300/16, nos termos delineados – Precedentes desse Tribunal de Justiça de São Paulo - Ordem de injunção concedida.

(TJ-SP - MI: 21796700320198260000 SP 2179670-03.2019.8.26.0000, Relator: Marcos Pimentel Tamassia, Data de Julgamento: 17/10/2019, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/10/2019)"

Nesse contexto, vejo que a falta da competente norma esvazia a decisão proferida em sede de ação civil pública, quanto à determinação de que o perito venha a estabelecer os percentuais a serem pagos a título de adicional de insalubridade e, a partir disso, o Município adote a medida de pagamento do adicional de insalubridade. É que esse comando depende de lei que o estabeleça; não cabendo ao perito dizê-lo, nem ao Judiciário determinar o pagamento sem base legal específica para tal.

Por outro lado, entendo não haver impedimento para que seja determinada a perícia com o fim de emissão de Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho, como um passo inicial para, se for o caso, a adoção das medidas necessárias de mudanças estruturais no ambiente de trabalho dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, fornecimento de EPI’s, ou outras medidas que se reputem necessárias, que não o pagamento de insalubridade, por carência de base legal, conforme já indicado anteriormente.

Desse modo, cabe revigorar o comando da decisão na parte que determina ao Município de Alenquer “a contratação de profissional qualificado ou o estabelecimento de parceria com órgão público que tenha esta atribuição e realize a avalição das condições de insalubridade do ambiente de trabalho dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, representados nesta ação, devendo apresentar laudo técnico; e, uma vez realizada a referida avaliação, adote todas as medidas indicadas no laudo técnico, seja de mudanças estruturais no ambiente de trabalho, ou fornecimento de EPI’s.

No que concerne à multa aplicada, R$100.000,00 (cem mil reais) para o caso de descumprimento, entendo que deve ser amoldada aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Nessa senda, altero o comando decisório, para determinar multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais), com limite de R$100.000,00 a contar do 31º (trigésimo primeiro) dia da intimação desta decisão.

Ante o exposto
, conheço do agravo de instrumento e dou parcial provimento, para revogar a decisão agravada na parte que determina o pagamento de adicional de insalubridade em acordo com os percentuais estabelecidos pelo laudo técnico; bem como adequar a multa arbitrada. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 18 de setembro de 2023.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 27/09/2023